Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS COMPROVADAMENTE SUPERIORES AO LIMITE OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de que os rendimentos do agravante, demonstrados em extratos bancários e documentos contratuais, superam o patamar de cinco salários-mínimos estabelecido como critério objetivo pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. O agravante alegou renda variável inferior ao limite e apresentou documentação adicional, incluindo contracheques e contrato de locação, na tentativa de comprovar hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos elementos objetivos constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação de que o requerente não possui recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência e de sua família, conforme os arts. 5o, LXXIV, da CF e 99, § 2o, do CPC.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos probatórios que demonstrem capacidade econômica do requerente, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. Extratos bancários e contrato de prestação de serviços acostados aos autos demonstram que o agravante recebeu valores mensais superiores a R$ 10.000,00 em janeiro e março de 2025, a considerar salário base acrescido de comissões, ultrapassando o limite de cinco salários-mínimos fixado como critério objetivo pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. Os documentos apresentados pelo agravante após as contrarrazões, como contracheques e contrato de locação, não afastam o conjunto probatório que indica remuneração mensal superior ao teto para caracterização da hipossuficiência econômica.
7. Diante da ausência de comprovação de renda compatível com a condição de hipossuficiente, não se configura o direito à gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1951576, 0726714-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 06.02.2025;
TJDFT, Acórdão 1359527, Rel. Des. Alvaro Ciarlini.

(jp)